Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO NÃO USUFRUÍDO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 151 da Lei Complementar 840/2011, resguardando a concessão retroativa do benefício na hipótese de comprovação, na fase de cumprimento de sentença, de pedido administrativo indeferido ou deferido parcialmente.

2. A atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo, pela metade (artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932), para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito.

3. Recurso conhecido e não provido.